Tribunal: TJMT
Processo: 1039745-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039745-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAULO VITOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 085.430.611-05 (RECORRENTE), CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), SANTIAGO COMERCIO VAREJISTA DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 58.075.345/0001-94 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE DE MOTOCICLETA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATOS COLIGADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.156/STJ. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, reconheceu o direito de arrependimento em contratação online de motocicleta e condenou a fornecedora à devolução dos valores pagos. O recorrente adquiriu, em 17/4/2025, motocicleta Shineray, modelo JEF-0P Básico 150, ano/modelo 2025, pelo valor de R$ 16.990,00, com pagamento de entrada e financiamento do saldo junto ao Banco PAN. O bem foi entregue na mesma data. Em 22/4/2025, dentro do prazo de sete dias, formalizou pedido de desistência por contatos telefônicos e mensagens, sem êxito na esfera administrativa. Comprovou pagamento direto à fornecedora no total de R$ 1.251,92. Alegou defeitos no veículo desde a entrega. A sentença foi reformada parcialmente para afastar a condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova decorre automaticamente da relação de consumo; (ii) estabelecer a aplicabilidade do art. 49 do CDC à contratação realizada em ambiente virtual; (iii) determinar se a autonomia do contrato de financiamento com alienação fiduciária impede o exercício do direito de arrependimento; e (iv) verificar a configuração de dano moral decorrente do descumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, exigindo demonstração mínima da hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC c.c. art. 373, I, do CPC, conforme precedentes do STJ. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, ressalvadas as excludentes do §3o, incisos I e II, conforme entendimento consolidado do STJ. O art. 49 do CDC assegura direito potestativo de arrependimento no prazo de sete dias em contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, especialmente por meio virtual, sendo irrelevante a realização de vistoria no ato da entrega. O exercício do direito de arrependimento independe da comprovação de vício do produto ou de motivação específica, bastando a manifestação inequívoca dentro do prazo legal. Os contratos de compra e venda e de financiamento configuram hipótese de contratos coligados, nos termos do art. 54-F do CDC, pois o crédito viabiliza a aquisição do bem. A resolução do contrato principal projeta efeitos sobre o contrato acessório, não podendo a estrutura financeira da operação neutralizar direito expressamente previsto em lei. A constituição de alienação fiduciária não torna juridicamente impossível a devolução do bem, impondo apenas às partes a adoção das providências necessárias à regularização do gravame. Comprovado o pagamento direto à fornecedora no valor de R$ 1.251,92, a rescisão contratual impõe a restituição integral dos valores, corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. O mero descumprimento contratual ou a demora na solução administrativa não geram, por si sós, dano moral, exigindo demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não decorrendo automaticamente da relação consumerista. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se às contratações realizadas em ambiente virtual e independe de motivação ou comprovação de vício do produto. A coligação entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento impede que a autonomia formal do crédito inviabilize o exercício do direito de arrependimento. O descumprimento contratual, desacompanhado de demonstração de abalo a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII; 14 e §3o, I e II; 49; 54-F. CPC, art. 373, I. Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11/4/2019, DJe 8/5/2019; STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a S., j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j. 12/2/2025, DJEN 20/2/2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rela Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 27/2/2018, DJe 2/3/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 10/10/2022, DJe 17/10/2022; STJ, Tema 1.156, REsp 1.962.275/GO; TJSP, Apelação Cível 1002266-03.2023.8.26.0562, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 15/4/2024; TJSP, Apelação Cível 1005417-07.2021.8.26.0510, Rel. Adilson de Araujo, j. 22/8/2024; TJSE, RI 0016412-09.2022.8.25.0084, Rela Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023; TJMT, TRU, RI 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11/9/2020; TJSP, RApC 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19/10/2023.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324972396 – reclamação no 1039745-13.2025.8.11.0001 – 3o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- em 17/4/2025, o Recorrente adquiriu da empresa SANTIAGO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOTOCICLETAS LTDA uma motocicleta marca Shineray, modelo JEF-0P Básico 150, ano/modelo 2025, chassi no 99HJF1150SS006463, por meio de contratação realizada de forma online, com valor total ajustado de R$ 16.990,00 (dezesseis mil novecentos e noventa reais), mediante pagamento de entrada e financiamento do saldo remanescente junto ao Banco PAN (id. 324972369); - na mesma data (17/4/2025), o veículo foi entregue ao Recorrente, que passou a deter a posse do bem (id. 324972365); - em 22/4/2025, dentro do prazo de sete dias contados da entrega, o Recorrente formalizou pedido de desistência da compra, realizando contatos telefônicos com a fornecedora, inicialmente pelo número (65) 99619-8930 e, posteriormente, pelo número (65) 99945-1395, além de encaminhar mensagens por aplicativo ao colaborador identificado como “Paulo”, no número (65) 99350-4653, conforme registros de conversas juntados aos autos (id. 324972365, p. 3 a 4); - os comprovantes anexados demonstram que o Recorrente efetuou pagamentos relacionados à aquisição do veículo, consistentes em R$ 500,00 (quinhentos reais) por pagamento direto e R$ 751,92 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), por meio de cartão de crédito, totalizando R$ 1.251,92 (id ́s. 324972372 e 324972373); - apesar das solicitações realizadas pelo Recorrente, não houve a efetivação do cancelamento do contrato nem a restituição dos valores pagos na esfera administrativa, o que motivou o ajuizamento da presente ação em 10/6/2025; - alega que a desistência da compra se deu em razão de defeitos de funcionamento desde a entrega (id. 324972365, p. 4); -
em cumprimento à sentença, a Recorrente procedeu à retirada do veículo em 19/08/2025, conforme Termo de Entrega e Termo de Vistoria devidamente assinados (
id's. 324972400 e 324972401
).

- aplicabilidade do art. 49 do CDC.

O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Nesse sentido:

“...

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. ...”

A interpretação literal do dispositivo revela que o elemento determinante é o local e a forma da contratação, e não o momento da entrega do bem. A norma tem nítido conteúdo protetivo, voltado à mitigação da vulnerabilidade do consumidor nas contratações à distância. Sob a perspectiva teleológica, o direito de arrependimento visa compensar a ausência de contato prévio com o produto ou serviço no momento da contratação.

Assim, ainda que haja vistoria no ato da entrega, tal circunstância não desnatura, automaticamente, a natureza da contratação, se esta foi formalizada em ambiente virtual. A Recorrente sustenta que a vistoria presencial afastaria a vulnerabilidade que fundamenta a norma protetiva.

Contudo, tal argumento não se harmoniza com a finalidade do instituto. O exercício do arrependimento não está condicionado à existência de vício ou defeito, tampouco à ausência de vistoria posterior. Trata-se de direito potestativo, cujo exercício independe de motivação.

-
da coligação contratual e da alienação fiduciária

Sustenta a Recorrente que o contrato de financiamento com alienação fiduciária seria autônomo, de modo que a constituição do gravame inviabilizaria a devolução do bem.

Inicialmente, observa-se que o pedido do Reclamante se restringe à restituição dos valores pagos diretamente à empresa, não havendo condenação relativa a parcelas eventualmente pagas à instituição financeira.

Ainda que assim não fosse, a operação revela típica hipótese de contratos coligados, nos termos do art. 54-F do CDC, pois o financiamento foi instrumento viabilizador da aquisição do bem.

Nesse sentido:

“...

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ...”

A resolução do contrato principal projeta efeito sobre o contrato acessório, sob pena de se esvaziar a proteção conferida pelo sistema consumerista.

A constituição de alienação fiduciária não torna juridicamente impossível a devolução do bem, mas apenas impõe às partes a adoção das providências necessárias à regularização do gravame.

Desse modo, a autonomia formal dos contratos não impede o reconhecimento do direito de arrependimento nem afasta a obrigação da recorrente de restituir os valores que recebeu. Precedentes.
(
TJSP – 31a CDPv – RApC no 10054170720218260510/Rio Claro – rel. Desembargador Adilson de Araujo – j. 22/8/2024 - DJe 22/8/2024
) e (
TJSP – 34a CDPv – RApC no 1002266-03.2023.8.26.0562/Santos – rel. Desembargador L. G. Costa Wagner – j. 15/4/2024 - DJe 15/4/2024
).

- do dano material.

Com base nos comprovantes juntados, restou demonstrado que o Reclamante pagou diretamente à Recorrente o valor total de R$ 1.251,92 (
mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos
).

A rescisão contratual impõe o retorno das partes ao status de ante, devendo a Recorrente restituir integralmente os valores que ingressaram em seu patrimônio, devidamente corrigidos desde cada desembolso, com juros de mora a partir da citação.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o encerramento unilateral da conta corrente e demora na solução administrativa, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes.
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/2/2018 - DJe 2/3/2018); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022); (TJSE -1oTR- RI: 0016412-09.2022.8.25.0084, rel. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 12/12/2023, 1a TR); (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/9/2020); (TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

Nesse sentido:

“Tema no 1.156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais, inclusive quanto à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos pelo Recorrido.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026